Tribunal: TJSP
Processo: 1005333-20.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Não apresentação do contrato firmado entre as partes – Juros questionados - Cobranças indevidas pela falta de previsão contratual - Aplicação da taxa média fornecida pelo Banco Central na data da contratação - Inversão do ônus

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Não apresentação do contrato firmado entre as partes – Juros questionados - Cobranças indevidas pela falta de previsão contratual - Aplicação da taxa média fornecida pelo Banco Central na data da contratação - Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Importâncias cobradas indevidamente devem ser devolvidas - Legalidade da cobrança da tarifa de registro e de avaliação do bem, que foram exigidas de acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo – Recurso parcialmente provido.*